Tribunal: TJMT
Processo: 1023990-83.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023990-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), CLAUDIO LUIZ DUCATTI - CPF: 481.748.400-44 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Claudio Luiz Ducatti,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de revisão de contrato que move contra o
Banco Bradesco S.A.
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido suspender a consolidação da propriedade do imóvel objeto da demanda em favor da instituição financeira, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indeferindo, ainda, o pedido de justiça gratuita e não inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformado, o agravante sustenta que o contrato firmado entre as partes possui juros abusivos, afrontando o quanto disposto na Lei n. 6.480/80 e Decreto-Lei n. 413/69, que limita, os juros remuneratório em 12% (doze por cento) ao ano em cédulas de crédito rural. Segue sustentando, que também há abusividade nos juros moratórios, que devem ser limitados em 1% (um por cento) ao ano, nos termos do Decreto-Lei n. 167/67, o que não ocorreu. Firme no seu propósito, alega que a abusividade dos juros impõe o afastamento da mora, conforme disposto no Tema 28 do STJ. Alega ainda, que o imóvel alienado trata-se de pequena propriedade rural, que é impenhorável. Defende, que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, ante a sua hipossuficiência financeira. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 236280185).

As informações foram prestadas (id. 236736185), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 241628653), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Claudio Luiz Ducatti ajuizou ação de revisão de contrato em desfavor do Banco Bradesco S.A., aduzindo que as partes firmaram cédula de crédito bancário no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), objetivando a aquisição e manutenção de gado, com juros remuneratórios de 6% (seis por cento) ao ano, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, multa de 2% (dois por cento) e honorários de 10% (dez por cento), contudo, ficou inadimplente e o réu propôs a repactuação do débito, com alienação fiduciária de imóvel, tendo o pagamento parcial de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e a renegociação do valor adjacente no período de 03 (três) anos, sendo que o montante total da dívida passou a ser de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil), ante a abusividade dos encargos, motivo pelo qual manejou a demanda para requerer em sede tutela provisória de urgência a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do bem, além da suspensão de toda e qualquer medida executória e o impedimento de inscrição do nome nos órgãos de restrição de crédito e o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

A douta magistrada
a quo

indeferiu o pleito, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC
, sendo necessária a instrução probatória (id. 235634670 – pág. 30/37).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que o contrato firmado entre as partes possui juros abusivos, afrontando o quanto disposto na Lei n. 6.480/80 e Decreto-Lei n. 413/69, que limita, os juros remuneratório em 12% (doze por cento) ao ano em cédulas de crédito rural.

Segue sustentando, que também há abusividade nos juros moratórios, que devem ser limitados em 1% (um por cento) ao ano, nos termos do Decreto-Lei n. 167/67, o que não ocorreu. Firme no seu propósito, alega que a abusividade dos juros impõe o afastamento da mora, conforme disposto no Tema 28 do STJ.

Alega ainda, que o imóvel alienado trata-se de pequena propriedade rural, que é impenhorável.

Defende, que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, ante a sua hipossuficiência financeira. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário

maior dilação junto ao juízo de origem.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, a probabilidade do direito alegado, haja vista que não apresentou documentos contundentes que demonstrem a abusividade alegada no tocante aos encargos contratuais no período de normalidade, que teriam o condão de afastar a mora.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito do autor, ora recorrente, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Em relação ao primeiro pedido, verifico a ausência de fumus boni iuris à ensejar o deferimento da tutela. Isso porque, perlustrando detidamente o contrato realizado entre as partes, dessume-se que não ocorre o desvirtuamento indicado, pois a letra expressa do artigo 22, § 1º da Lei nº 9.514/97 dispõe que:

[...]

Além do mais, sabe-se que para a caracterização do imóvel como pequena propriedade rural, deve a parte autora demonstrar que o imóvel é explorado pela família, que dela se sustenta, o que depende do contraditório e da instrução processual
.

[...]

Desta feita, imprescindível maior dilação probatória, para que se possa verificar a verossimilhança da alegação, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação de tutela, tanto em relação a alegação de impenhorabilidade, quanto em relação ao pleito revisional sob a alegação de abusividade/nulidade dos encargos financeiros aplicados.

Importante salientar que a parte autora dispôs livremente do bem dado como garantia em alienação fiduciária, sendo descabido que, após obter o financiamento e usufruir do capital, pretenda a parte eximir-se da obrigação livremente assumida
.

É de conhecimento geral que se encontra em discussão perante o Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade da alienação fiduciária como garantia em contratos de financiamento imobiliário, tendo sido reconhecida a repercussão geral ao RE 860.631/SP. Não obstante, até o presente momento, não há ordem de suspensão nacional dos processos em curso que versem sobre o mesmo tema, razão pela qual não se trata de questão que vincule este juízo, tampouco justifique que se aguarde a resolução do recurso extraordinário.

Impende ainda observar que não há nada nos autos que sugira que o contrato de mútuo com garantia de alienação fiduciária não tenha sido livremente firmado pelas partes. Não há sequer alegação de que houve dolo ou coação no ato da formalização do contrato, capaz de invalidá-lo
. [...]”
(id. 229193183 – negritei e grifei).

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022 – negritei).

Dessa forma, a determinação de suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do bem, além da suspensão de toda e qualquer medida executória e o impedimento de inscrição do nome nos órgãos de restrição de crédito, em sede de tutela provisória de urgência, exige prudência do magistrado, e ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso.

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais,
atingindo sobremaneira os agravados, em caso de improcedência do pedido.

Por outro lado, o direito pretendido pelo recorrente ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto ao pedido de justiça gratuita,
é cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.

Assim, a
Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

In casu
, observa-se que o recorrente não comprovou tal situação, deixando de trazer à baila documentos que corroborassem com a alegada
condição de miserabilidade.

Não obstante, também não há prova de despesas extraordinárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Assim, ante a manutenção da r. decisão neste particular,
deve o agravante providenciar o reculhimento do preparo recursal
.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024